Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738685-02.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE APELADO: LILIANE PALITOT DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido conjunto (ID n. 18038924 e 18433432) de suspensão do processo pelo prazo de 120 dias para conclusão de autocomposição (ID n. 18038925). As partes estão em tratativas para dação em pagamento, a qual, se finalizada, colocará fim ao presente processo. Defiro o pedido, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso, nos termos do art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília, 07 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator